Tribunal: TJPA
Processo: 0823376-44.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0823376-44.2025.8.14.0000

PACIENTE: PAULO LEANDRO DOS SANTOS DA ROCHA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI VIOLENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADO. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Paulo Leandro dos Santos da Rocha, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, visando à revogação da prisão preventiva decretada nos autos da ação penal nº 0804575-69.2025.8.14.0133, na qual o paciente responde pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e III, c/c art. 14, II, do Código Penal). Sustenta-se a ocorrência de constrangimento ilegal por ausência de contemporaneidade, de requisitos legais e de fundamentação idônea, pleiteando-se, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente está suficientemente fundamentada à luz dos requisitos legais, especialmente quanto à contemporaneidade do periculum libertatis; e (ii) verificar se seria possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva encontra fundamento na gravidade concreta do delito imputado — tentativa de homicídio qualificado motivado por negativa de venda fiado, com uso de arma branca e reiteração da agressão — evidenciando periculosidade do agente e risco à ordem pública.

O decreto prisional está amparado em elementos objetivos extraídos dos autos: depoimentos de vítimas e testemunhas, boletim de ocorrência, laudo médico e vídeo do ataque, demonstrando indícios suficientes de autoria e materialidade.

A fundamentação do juízo de origem atende às exigências do art. 312 e do art. 315, § 1º, do CPP, revelando a atualidade dos motivos que justificam a prisão, não havendo que se falar em ausência de contemporaneidade.

As condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa e trabalho lícito, não afastam os fundamentos que autorizam a custódia preventiva, conforme entendimento pacificado no STJ e Súmula nº 08 do Tribunal local.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas à gravidade dos fatos e ao comportamento agressivo do paciente, segundo o art. 282, II, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que demonstrem periculum libertatis, como a gravidade em concreto do delito e o modus operandi violento do agente.

A contemporaneidade dos fundamentos da prisão refere-se à atualidade do risco processual, não à data do fato.

A presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando demonstrados os requisitos legais do art. 312 do CPP.

Medidas cautelares diversas da prisão são inaplicáveis quando não se mostram suficientes para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, II; 312; 315, § 1º; 319. CP, art. 121, § 2º, II e III, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 214.885/RS, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado TJRS), 5ª Turma, j. 20.08.2025, DJEN 26.08.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer da impetração e denegar a ordem do presente
habeas corpus
, tudo na conformidade do voto do relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado por advogada em favor de
PAULO LEANDRO DOS SANTOS DA ROCHA
, tendo como autoridade coatora o Juízo de
Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA
, visando à revogação da prisão preventiva decretada nos autos da ação penal nº 0804575-69.2025.8.14.0133, em trâmite perante a instância de origem, na qual o paciente responde pela suposta prática de
homicídio qualificado tentado.

Suscita constrangimento ilegal, em razão da ausência de contemporaneidade e da inexistência de requisitos da
prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar.

Destaca que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: exerce profissão lícita, possui residência fixa, é responsável pelo sustento de sua família e não apresenta nenhum registro de intimidação de vítimas ou testemunhas, evasão ou descumprimento

Subsidiariamente, argumenta ser plenamente cabível a aplicação de
medidas cautelares diversas
(CPP, art. 319).

Ao final, requer, em liminar e no mérito, a concessão da ordem de
habeas corpus
para expedição do competente alvará de soltura.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Indeferi a liminar (ID 31227720). O juízo
a quo
prestou as informações de estilo (ID 31135036). A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 31681773).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Na representação formulada com o objetivo de decretar a prisão preventiva, a autoridade policial relatou, de maneira sintética, que o paciente foi apontado como investigado pela suposta prática do crime tipificado no artigo
121, § 2º II e III, c/c Art. 14, II, do Código Penal Brasileiro
.

Consta que, no dia 22 de setembro de 2025, por volta das 7h30, o paciente, juntamente ao seu irmão Jeovane Manoel dos Santos dos Passos, ambos em estado de embriaguez, dirigiram-se ao estabelecimento comercial da vítima Antônio Zacarias Cardoso e de seu irmão Luiz Hermogenes Cardoso, localizada na Rua Primeiro de Maio, bairro Mirizal, na cidade de Marituba, com o intuito de adquirir mais bebidas alcoólicas
.
No entanto, houve um desentendimento quando a vítima se recusou a vender fiado. Após a negativa, iniciaram-se trocas de xingamentos e, durante a discussão, o paciente passou a proferir ameaças contra a vítima e, em seguida, sacou uma faca que trazia consigo e desferiu golpes na direção da vítima, que conseguiu se esquivar.

Logo após o ataque, o paciente deixou o local, retornando, minutos depois, e escalou o muro do estabelecimento, partindo novamente para cima da vítima com a faca, desferindo golpes em sua direção. Durante o ataque, o irmão da vítima tentou defendê-lo, arremessando objetos e tentando afastar o agressor de cima do seu irmão. Porém, o irmão do paciente de nome Jeovane Manoel dos Santos dos Passos também adentrou o imóvel e aplicou um “mata-leão” em Luiz na tentativa de impedir que ele ajudasse a vítima. A confusão acabou atraindo a atenção de populares, que se aproximaram do local, fazendo com que os denunciados fugissem, mas antes de sair, o paciente danificou diversos objetos do imóvel, além de ameaçarem as vítimas casos estas resolvessem procurar a polícia para denunciar.

Destarte, o paciente, mediante motivo fútil, utilizando uma faca doméstica, teria desferido diversos golpes na cabeça do ofendido, causando ferimentos graves e sangramentos
.
As vítimas foram socorridas pelos policiais militares que foram acionados e, diante da gravidade dos ferimentos, precisaram de atendimento médico. Em seguida
, o acusado foi encontrado pelos policiais em posse de uma faca de uso doméstico, escondida em suas roupas, sendo, então, realizada a prisão em flagrante que, posteriormente, foi convertida em preventiva.

Nesse sentido, sabe-se que a prisão preventiva, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

O impetrante afirma que há
a ausência de contemporaneidade que demonstrem a persistência do
periculum libertatis
que justifique a manutenção da prisão ou que a decisão exponha fatos novo, conforme exige o art. 315, § 1º, do CPP.
Porém, n
ão vislumbro constrangimento ilegal no ato judicial constritivo da liberdade do paciente (ID 31135036), de onde se infere que o juízo
a quo
, demonstrou
os indícios de autoria e materialidade do crime,
comprovadas pelo depoimentos da vítima, da testemunha, pelo boletim de ocorrência,
documento médico de atendimento da vítima
, além de um vídeo que registrou o momento da ação,
e
utilizou como fundamento para a medida extrema assegurar a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, diante da gravidade em concreto do crime, aliado ao
modus operandi
empregado.
Assim sendo, não há que se falar em falta de fundamentação para a decretação e conservação da prisão preventiva.

A jurisprudência do STF e do STJ é firme no sentido de que a contemporaneidade não diz respeito ao momento do crime, mas à atualidade dos fundamentos que justificam a prisão preventiva, sendo legítima a custódia quando demonstrada a gravidade concreta da conduta e a necessidade de resguardar a ordem pública, conforme o art. 312 do CPP. Por isso, não há que se falar em ausência de contemporaneidade do
periculum libertatis
quando as instâncias anteriores apontam elementos atuais, individualizados e suficientes para evidenciar que os motivos autorizadores da medida cautelar permanecem presentes.

No caso em análise, a decisão combatida revela fundamentação concreta e suficiente para a decretação da medida extrema. O juízo de origem
amparou-se não apenas na gravidade em concreto do delito de tentativa de homicídio qualificado, mas especialmente no
modus operandi
evidenciado pelos autos: motivo fútil,
valendo-se de recurso que dificultou a defesa da vítima,
visto que estava ferida por conta das agressões que sofreu pelo paciente momentos antes, comportamento agressivo do paciente, evidenciado pelos golpes com arma branca e pelas ameaças proferidas posteriormente. Esse comportamento demonstra periculosidade concreta do agente.

A autoridade coatora destacou, ainda, que
“Conforme consta em decisão anterior, a prisão ainda se mostra necessária para a preservação da ordem pública ante a gravidade dos fatos imputados ao denunciado, que além de ter agredido a vítima teria ainda ameaçado a mesma de que caso a polícia fosse acionada retornaria para "aprontar outra". Ademais, conforme certidão de antecedentes, anexa aos autos, tem-se que o denunciado responde processo por crime de lesão corporal, supostamente ocorrido em fevereiro deste ano.”
.

Além disso, as condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319 do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade dos crimes e circunstância dos fatos, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

A propósito, destaco o seguinte precedente do STJ no mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULUM LIBERTATIS CONFIGURADO. VÍNCULO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas. O agravante sustenta a ausência de contemporaneidade do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do CPP, e a existência de condições pessoais favoráveis que autorizariam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem sua manutenção, especialmente quanto à contemporaneidade do periculum libertatis; e (ii) verificar se estariam presentes requisitos para a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada afirma que a prisão preventiva está fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, notadamente a apreensão de 72 porções de cocaína, valores em dinheiro e a possível vinculação do agravante a organização criminosa ("Os Manos"), circunstâncias que evidenciam a periculosidade do agente e o risco à ordem pública.

4. A jurisprudência do STF e do STJ considera legítima a prisão preventiva fundada na garantia da ordem pública quando demonstrada a gravidade concreta da conduta, o vínculo com organização criminosa e a quantidade expressiva de drogas apreendidas.

5. A suposta ausência de contemporaneidade do periculum libertatis não se verifica no caso, pois os fundamentos adotados pelas instâncias anteriores referem-se a elementos atuais e individualizados, em conformidade com a nova redação do art. 312 do CPP.

6. Diante da gravidade concreta dos fatos, não se mostram adequadas nem suficientes as medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva é válida quando fundamentada em dados concretos que evidenciem periculum libertatis, como a quantidade de droga apreendida, valores em dinheiro e indícios de vínculo com organização criminosa.

2. Medidas cautelares alternativas são inaplicáveis quando as circunstâncias do caso revelam sua insuficiência para acautelar a ordem pública.

(AgRg no RHC n. 214.885/RS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 26/8/2025.)

Ante o exposto, pelas razões expostas e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e denego a ordem de
habeas corpus
.

É o meu voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 18/12/2025